Tribunal: TJMT
Processo: 1057999-39.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1057999-39.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALFREDO CELESTINO DA SILVA - CPF: 502.636.841-72 (RECORRENTE), RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI - CPF: 030.705.711-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1057999-39.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alfredo Celestino da Silva

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

04 de abril de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. RELAÇÃO JURIDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. JUNTADA DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou incontroverso a existência de relação jurídica entre as partes, bem como comprovada a origem do débito negativado, o qual é decorrente do inadimplemento do Termo de Confissão de Dívida celebrado entre as partes, no valor total de R$352,85, a ser pago em 06 parcelas de R$58,81 cada, com primeiro vencimento em 06/09/2019 e último em 03/02/2020.

2. Assim, caberia ao autor ter comprovado que adimpliu o termo de confissão de dívida celebrado entre as partes, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I do CPC.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
O termo de confissão de dívida (ID 105001365) demonstra o parcelamento em 6x de R$ 58,81, totalizando R$ 352,86. Os vencimentos das parcelas são os seguintes. O número do contrato apresentado no termo de confissão de dívida e no extrato dos órgãos de proteção ao crédito são os mesmos (1113128 – 01113128201911). Além disso, o valor total do débito do acordo se aproxima ao débito negativado, portanto, demonstrando se tratar de débito legítimo.
Ante o exposto, por conseguinte, cabível à espécie a cobrança realizada pela parte reclamada no
PEDIDO CONTRAPOSTO
no valor de R$ 367,80, porquanto se traduz em exercício regular de direito, com fulcro no art. 188, I, do CC (...) Em relação a condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé, verifica-se que esta prospera. Isso porque, embora a parte autora tenha alegado na exordial a inexistência de qualquer vínculo junto a parte ré que justificasse a cobrança,
infere-se dos autos que houve a comprovação da relação jurídica travada entre as partes
, o que demonstra à notória alteração na realidade dos fatos, apto a configurar a litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II, do CPC, o que dá ensejo à sua condenação, nos termos do art. 81 do Código de Processo Civil. Desta forma, considerando que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato ilícito praticado pela parte reclamada, não há se falar em qualquer defeito na prestação do serviço. Portanto, devido será o débito apresentado no pedido contraposto no valor de R$ 3.690,30 (três mil seiscentos e noventa reais e trinta centavos) na presente demanda e, indevida será a indenização por danos morais pleiteada pela parte reclamante”.

4. Assim, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito e não gera dano moral.

5. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC.

6.
Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício.

7.
A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
julgo IMPROCEDENTES

os pedidos da exordial
, declarando extinto o feito com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Ainda,
ACOLHO TOTALMENTE
o pedido contraposto, com fundamento no art. 487, I, do CPC.
Condeno
a parte autora a pagar o valor de R$ R$ 367,80, relativo aos débitos discutidos na presente demanda, com correção monetária pelo INPC desde a data do vencimento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês devidos desde o protocolo da ação. Por outro lado,
condeno
a parte reclamante à pena de litigância de má-fé no valor equivalente a
6% sobre o valor corrigido da causa
, a ser revertido em favor da parte reclamada, na forma do artigo 81, do Código de Processo Civil. Outrossim, em decorrência da má-fé, condeno a parte reclamante, na forma do artigo 55 da Lei n. 9.099/95, ao pagamento das
custas e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa
, levando-se em conta os critérios do art. 85, §8º do Código de Processo Civil”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8
. Recurso improvido. Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, revogo a gratuidade de justiça. Deixo de fixar honorários, por já terem sido fixados em primeiro grau.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023